Tribunal: TJBA
Processo: 0003378-50.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003378-50.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO OLIVEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
RAILDE CORREIA LIMA CORUMBA SILVA, RONNY PETTERSON OLIVEIRA MELO

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA COMO CAUSA PREJUDICIAL. NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de suspensão de leilão extrajudicial cumulada com anulação da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel. O autor alegou ausência de mora por ter ajuizado previamente ação de consignação em pagamento e sustentou a nulidade da notificação extrajudicial e de cláusula contratual referente à perda do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à observância do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a constituição da mora por notificação extrajudicial foi válida nos termos da Lei nº 9.514/97; (iii) determinar se a existência de ação consignatória impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação observa o princípio da dialeticidade, pois enfrenta os fundamentos da sentença ao questionar a validade da constituição em mora e alegar a existência de causa prejudicial decorrente de ação consignatória.

4. A notificação extrajudicial foi realizada conforme os requisitos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, sendo enviada ao endereço do devedor e recebida pessoalmente, o que configura constituição válida em mora.

5. A jurisprudência reconhece como regular a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial cartorária, desde que comprovados envio e recebimento pelo devedor.

6. A existência de ação consignatória, por si só, não afasta a mora, pois o art. 335 do Código Civil exige depósito integral e tempestivo, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O próprio autor reconhece que os depósitos foram parciais e que não houve citação válida da credora, o que impede a caracterização da purgação da mora.

8. A cláusula contratual que prevê a consolidação da propriedade é válida, pois encontra respaldo na Lei nº 9.514/97, que admite a alienação fiduciária de imóveis como garantia, prevendo a restituição de valores ao devedor inadimplente após a alienação do bem.

9. Inexiste nulidade na ausência de suspensão do processo ou julgamento conjunto com a ação consignatória, pois não houve demonstração de prejudicialidade externa nem pedido de conexão nos termos do art. 55 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação observa o princípio da dialeticidade quando enfrenta de modo direto os fundamentos centrais da sentença.

2. A constituição em mora por notificação extrajudicial cartorária é válida quando comprovado o envio e recebimento pelo devedor, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

3. A mera existência de ação consignatória não afasta a mora, se não houver depósito integral e tempestivo e citação válida do credor.

4. A cláusula de consolidação da propriedade em contrato de alienação fiduciária é válida, nos termos da Lei nº 9.514/97.

5. A ausência de julgamento conjunto ou suspensão por prejudicialidade externa exige identidade de partes, pedidos e causa de pedir, além de requerimento de conexão nos termos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 26; CC, art. 335; CPC, arts. 55 e 313, V; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5130405-92.2023.8.09.0006, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR

suscitada
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto d
a
relator
a
.

Sala das Sessões,
documento datado de forma eletrônica
.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA